Tribunal: STJ
Processo: 0001425-19.2018.8.14.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087389 - PA(2025/0418984-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE COLARES
ADVOGADO
: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA014045
AGRAVADO
: ARIKA PATRICIA PINHEIRO SANTOS
AGRAVADO
: REGINHA ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WALMIR MOURA BRELAZ - PA006971
WALLACE COSTA CAVALCANTE - PA9734A
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PASEP. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA (ART.
1.021, § 1o, DO
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015)
Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
1.
agravada, não há como conhecer deste agravo interno, diante da inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015.
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55180721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f97d9706-8897-4f7a-b9af-fab47e6dfb24

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087389 - PA(2025/0418984-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE COLARES
ADVOGADO
: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA014045
AGRAVADO
: ARIKA PATRICIA PINHEIRO SANTOS
AGRAVADO
: REGINHA ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WALMIR MOURA BRELAZ - PA006971
WALLACE COSTA CAVALCANTE - PA9734A
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PASEP. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA (ART.
1.021, § 1o, DO
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015)
Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
1.
agravada, não há como conhecer deste agravo interno, diante da inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015.
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE COLARES contra
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 393-394).
Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, "que não foram considerados os elementos recursais
apresentados, posto que ao analisarmos o teor da decisão atacada, este não se
debruçada em sua completude nos elementos probatórios da decisão. Destaca-se que,
em apreciação jurisdicional, deve o julgador rebater todos os elementos trazidos pela
parte, quando estas indicarem nas questões de fato e direito, nos termos do
II
art. 489,
do CPC,
: [...]. Sendo assim, faz-se necessário a análise dos argumentos e
in verbis
provas coligidas apresentados em sede recursal, para dirimir a questão debatida nos
autos" (e-STJ, fl. 406).
Documento eletrônico VDA54828488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 536f241f-6bca-44a8-bc38-39f0eb3d6f1b

Defende que "diferente do que entendeu o Presidente da Corte Superior, no
Apelo Especial e no Agravo em Resp interposto foi realizado de maneira clara e
objetiva qual seria a controvérsia e dispositivo violado" (e-STJ, fl. 410).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 402-413).
Contraminuta apresentada. Além da manutenção da decisão agravada,
pleiteiam as agravadas as penalidades dos arts. 70, 80 e 1.021, § 4o, do CPC (e-STJ,
fls. 414-419).
É o relatório.
VOTO
Não cabe o conhecimento desta pretensão recursal.
Com efeito, a decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo
interposto sob o argumento de que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
apelo especial não foram todos rebatidos naquele recurso, conforme se vê do seguinte
trecho (e-STJ, fls. 393-394):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: e Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932, art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.
Com efeito, a análise das razões do agravo interno revela que a parte
agravante não questionou o fundamento relacionado ao óbice da Súmula 182/STJ,
utilizado no julgado da Presidência desta Corte Superior, porquanto não teria sido
Documento eletrônico VDA54828488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 536f241f-6bca-44a8-bc38-39f0eb3d6f1b

infirmada a incidência dos verbetes sumulares n. 7 e
no agravo em recurso
83/STJ
especial.
O recurso em questão se limitou a reafirmar as razões do recurso especial e
desrespeito ao
do CPC, nada falando, com argumentação consistente, sobre
art. 489
eventual equívoco na aplicação da
com demonstração efetiva de que
Súmula 182/STJ,
o agravo em recurso especial teria questionado adequadamente as referidas Súmulas
7 e 83 desta Corte Superior.
Dito isso, os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de
estabelecem a obrigação de a parte recorrente observar o princípio da dialeticidade
recursal, com impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada na
petição de agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso.
Dessa forma, considerando a ausência de questionamento efetivo das teses
da manifestação ora recorrida, não há como conhecer do agravo interno, tendo em
vista a não observância ao princípio da dialeticidade.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
Não se conhece de agravo interno quando o agravante deixa de impugnar os
fundamentos da decisão proferida, nos termos do que dispõe a

Agravo interno não conhecido. (AgInt nos súmula 182/STJ.
Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL,
EAREsp 1.060.346/MG,
julgado em
DJe
9/2/2021,
12/2/2021)

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO À LUZ DAS
SÚMULAS

e
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
283/STF, 284/STF
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o,
ART. 1.021,
DO
INOVAÇÃO RECURSAL.
CPC/15.
1. Não deve ser conhecido o agravo interno no qual não se encontram
especificamente impugnados os fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/15.
2. Impossibilidade de se conhecer da alegação de dissídio jurisprudencial
formulada apenas em agravo interno, a configurar inovação recursal,
porquanto o recurso especial se fundou apenas na alínea a do permissivo
constitucional.
3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (AgInt no REsp 1.765.888/DF,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe
15/12/2020,
18/12/2020)
Documento eletrônico VDA54828488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 536f241f-6bca-44a8-bc38-39f0eb3d6f1b

Dessa forma, não foram atacadas especificamente as razões da decisão
monocrática da Presidência desta Corte Superior, não há espaço para o conhecimento
deste recurso.
Não se observam razões para a aplicação das multas requeridas em
contraminuta ao agravo interno, tendo em vista a ausência de intuito meramente
protelatório ou evidente má-fé com o protocolo deste recurso.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54828488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 536f241f-6bca-44a8-bc38-39f0eb3d6f1b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.087.389 / PA
Número Registro: 2025/0418984-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014251920188140082 14251920188140082
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE COLARES
ADVOGADO
: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA014045
AGRAVADO
: ARIKA PATRICIA PINHEIRO SANTOS
AGRAVADO
: REGINHA ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADOS : WALMIR MOURA BRELAZ - PA006971
WALLACE COSTA CAVALCANTE - PA9734A
TERC INTER : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE COLARES
ADVOGADO
: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA014045
AGRAVADO
: ARIKA PATRICIA PINHEIRO SANTOS
AGRAVADO
: REGINHA ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADOS : WALMIR MOURA BRELAZ - PA006971
WALLACE COSTA CAVALCANTE - PA9734A
Documento eletrônico VDA55148098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:21
Código de Controle do Documento: cf9f0ab9-83f9-460f-8552-a41e9164d047

TERC INTER : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:21
Código de Controle do Documento: cf9f0ab9-83f9-460f-8552-a41e9164d047